Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713487-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETE RITA RIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARGARETE RITA RIVA (requerente) contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença (Processo no 0719356-67.2020.8.07.0001), ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a alegação da autora de suposta fraude na apresentação da documentação e determinou o depósito dos honorários periciais, para início dos trabalhos do perito judicial (ID 120408174, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34871896), a agravante narra que o feito de origem é liquidação provisória de sentença coletiva que condenou o Banco Central do Brasil – BACEN à restituição da diferença paga nas cédulas de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança. Relata que busca a apresentação dos originais ou dos Microfilmes dos originais dos Slips XER 712, onde constam todos os lançamentos contemporâneos ao período liquidado. Afirma que, nas poucas oportunidades em que se teve oportunidade de confrontar dois documentos com lançamentos contábeis da cédula, observaram-se irrefutáveis evidências de incongruências/adulterações nos lançamentos unilaterais constantes dos Demonstrativos de Conta Vinculada. Argumenta não ser possível a realização dos cálculos com base em lançamentos apresentados unilateralmente por apenas uma das partes, sem a possibilidade de a outra conferir sua veracidade. Alega que a obrigação da instituição financeira de fornecer os originais ou os Microfilmes dos originais decorre do artigo 399, I, do Código de Processo Civil e dos artigos 6o, VIII, e 43, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da regulamentação do Banco Central. Aduz que, impugnado o documento, deve-se apresentar o original, nos termos dos artigos 425, VI, §§ 1o e 2o, 428, I, e 429, do Código de Processo Civil. Defende, ainda, a violação ao artigo 524, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso, para reformar a r. decisão que reconheceu como fidedignos os lançamentos apresentados pelo Banco do Brasil e, assim, reconhecer que a CCR 88/00329 foi quitada em setembro/1992, conforme as informações do próprio Banco do Brasil no ID 95764222, para apurar a diferença de 43,04% nos cálculos a serem realizados. Preparo comprovado (ID 34871904). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Inicialmente, convém anotar que a questão tratada no presente recurso – apresentação de originais ou de Microfilmes dos originais dos Slips XER 712 – é prejudicial para a realização da perícia, bem como crucial para a liquidação da sentença coletiva. Por outro lado, para a solução da questão é necessária cognição exauriente, com a profundidade que o caso requer. Assim, diante da relevância dos argumentos apresentados, deve ser concedido o efeito suspensivo, para permitir uma análise adequada no julgamento de mérito. Frise-se, ademais, que o Juízo a quo, na decisão de ID 122279743, do processo de origem, intimou o BANCO DO BRASIL para que realize o depósito dos honorários periciais, para a produção da prova. Desse modo, a produção imediata de efeitos da decisão vergastada poderá gerar prejuízo às partes, sendo prudente o deferimento da liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado pela agravante, para obstar a produção de efeitos da decisão recorrida, suspendendo, assim, a realização da prova pericial. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator